Tribunal: TCU
Processo: 032.998/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Analisar a situação específica de cada servidor beneficiado pela Portaria MF 419, de 30 de dezembro de 2004, que nomeou os autores do processo originário 1997.34.00.000212- 2 com data retroativa a 25/7/1997, considerando as informações constantes dos autos do TC 012.137/2015- 4, notadamente a ausência de amparo legal para a nomeação em caráter retroativo.

Inteiro teor:
Acórdão 855/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237 do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 032.998/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 1.6.2. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no Anexo II, da Portaria TCU 52, de 27/3/2024, e no art. 9o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, para que adote as providências internas de sua alçada, visando a acompanhar as ações judiciais em curso, relacionadas às averbações de tempo retroativo aqui mencionadas, bem como ultime as correções referentes aos atos de pessoal constantes da tabela da Nota Técnica SEI 48509/2023/MGI, divulgando na internet as medidas adotadas, em conjunto com outras informações sobre os seus resultados de gestão; 1.6.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que dê continuidade aos trabalhos de apuração dos atos de pessoal abrangidos por esta representação; e 1.6.4. arquivar o presente processo.